Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720167-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE FERREIRA LEITE AGRAVADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA, ANA VALERIA SILVA SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, homologou a desistência da ação em relação à corré Casa &amp; Arte Construtora Ltda. – ME. Os réus/agravantes alegam, em síntese, que: 1) a corré Casa &amp; Arte atraía a competência da Justiça local porque a relação era de consumo e a sede da empresa é em Águas Claras; 2) excluída a corré da lide, afasta-se a relação de consumo, o que torna o Juízo a quo incompetente, devendo o processo ser remetido à Comarca de Maraú-BA, por ser o domicílio dos agravantes e o local do imóvel negociado no contrato que se pretende rescindir; 3) não concordam com a desistência da ação em relação à corré Casa &amp; Arte, haja vista que toda a transação contratual foi realizada por esta, que inclusive foi a única a receber os valores pagos pela autora/agravada. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a corré Casa &amp; Arte no polo passivo ou, então, declarada a incompetência do Juízo a quo, com a remessa dos autos à Comarca de Maraú-BA, sendo-lhes oportunizada a apresentação de nova defesa. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo, a autora tem a faculdade de desistir da ação em relação a um dos corréus ainda não citados, independentemente da anuência dos demais réus que já apresentaram defesa. Nesse sentido: “(...) II. Em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo, a desistência da demanda em relação a corréu ainda não citado independe da aquiescência do réu que apresentou defesa, consoante a inteligência do artigo 485, §§ 4° e 5o, do Código de Processo Civil. (...)” (Acórdão 1240320, 07193578920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegada incompetência do Juízo a quo, conforme constou da decisão dos embargos de declaração opostos à decisão agravada, tal matéria não foi trazida na contestação oferecida pelos agravantes, ensejando a sua preclusão. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator